Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707950-95.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BRB SERVICOS S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB SERVICOS S/A D E S P A C H O A fim de estancar qualquer dúvida acerca do reconhecimento por parte do réu de eventual erro material quanto à glosa do mês de abril de 2020, às partes para juntar a cópia da Decisão no 32/2021 e o respectivo Relatório Opinativo (55631114), documentos mencionados no despacho administrativo de ID 31765116, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator